Tribunal: STF
Processo: RE 89233
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
Inexigível o acréscimo fundado em lei local, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida. Não há como se estender a ele, equivocadamente reconhecido, sem recurso do contribuinte, a correção monetária do imposto devido.
RE não conhecido.